Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-83.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023322-83.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Educação Pré-escolar, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL Nº 11.821/2022 – REAPRESENTAÇÃO DE PROJETO DE LEI – MATÉRIA IDÊNTICA – MESMA SESSÃO LEGISLATIVA – IRREPETIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INICIATIVA DA MAIORIA DO PARLAMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

Lei Estadual nº 11.821/2022, que
“Autoriza municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil”
.

A Lei impugnada teve origem na aprovação do Projeto de Lei nº 529/2022. Ocorre que o Projeto de Lei nº 302/2022, anteriormente rejeitado pelo Governador, possuía redação quase que idêntica. É o que se depreende do comparativo constante dos autos. Portanto, tendo em vista que ambos os projetos de lei, tratam da mesma matéria e foram apresentadas na mesma sessão legislativa, sem o requisito de propositura pela maioria dos membros da Casa de Leis Estadual, resta nítido o vício de inconstitucionalidade formal por violação da regra contida no artigo 43 da Constituição Estadual e no artigo 67 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.821, de 28 de junho de 2022, que
“Autoriza municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil”
.

O requerente afirmou que a norma estadual é inconstitucional, pois repete a mesma redação de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa, em flagrante ofensa ao artigo 43 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso defende a constitucionalidade da norma, relatou que não há ofensa ao devido processo legislativo constitucional, pois o conteúdo dos dois PLs em questão não são idênticos, vez que “
enquanto o Projeto de Lei nº 302/2022 reconhece agentes de educação infantil como professores de educação infantil, o Projeto de Lei de nº 529/2022, que deu origem à Lei Estadual nº 11.821/2022, apenas autoriza municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil
” (id. 152003163). Assim, pugnou a improcedência da ação ou, alternativamente, no caso de procedência, que seja modulado os efeitos da decisão de modo a preservar os servidores que já foram reenquadrados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso acompanhou a tese defensiva da PGE/MT, pedindo, ao final, a improcedência da ação ou a procedência com modulação (id. 152700692).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do, à época, eminente Subprocurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Júnior, reiterou integralmente os termos da inicial, manifestando pela procedência da ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 11.821/2022, por ofensa ao artigo 43 da Constituição Estadual (id. 156735675).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.821, de 28 de junho de 2022, que
“Autoriza municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil”
.

O requerente afirmou que a norma estadual é inconstitucional, pois repete a mesma redação de projeto de lei anteriormente rejeitado na mesma sessão legislativa, em flagrante ofensa ao artigo 43 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em 23 de março de 2022, foi apresentado o Projeto de Lei nº 302/2022, de iniciativa do parlamentar Deputado Allan Kardec, com a seguinte redação:

Projeto de lei nº 302/2022

Autor: Dep. Allan Kardec

DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DE AGENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMO PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA FORMA QUE MENCIONA “LEI ANA LUIZA HAGEMANN LOPES.”

Art. 1º -
O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente de Educação Infantil ou cargo correlato com outra denominação, no âmbito das escolas públicas estaduais e municipais de educação básica,
será reconhecido
, para todos os efeitos, como Professor de Educação Infantil ou em função docente correlata com outra denominação, desde que atenda os requisitos de formação para o magistério da educação infantil fixados na legislação educacional
.

Parágrafo único: O reenquadramento funcional do profissional de que trata esta Lei como Professor de Educação Infantil observará, no que couber, o plano de cargos dos profissionais da educação em vigor em cada município e, quando for o caso, o plano de cargos dos profissionais da educação vinculados a escolas estaduais, seja no âmbito da Secretaria de Estado de Educação ou das demais instituições de ensino público ou particular.

Art. 2º - as disposições desta lei somente terão efeitos àqueles que atuaram nas funções do artigo 1º no período de 1997 à 2007.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O direito à educação infantil é fruto de inúmeras lutas de vários segmentos da sociedade, dos quais destacamos os movimentos de mulheres, sindicatos, universidades, entidades acadêmicas, entre outros. Como parte desse processo, cabe ressaltar as exigências de escolaridade para o magistério da educação infantil (LDB 9394/96) e a obrigatoriedade de escolarização na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escolar), como determina a Constituição Federal (EC 59/09).

Nas unidades de educação infantil, além da presença de professores, é comum a existência de outros profissionais da educação que apoiam as atividades realizadas pelos docentes. Entretanto, muitos desses profissionais de apoio (Agentes ou Auxiliares de Educação Infantil, como em geral são tratados) também concluíram a formação ao magistério da educação infantil e, logo, do ponto de vista dos requisitos de escolaridade, estão aptos ao exercício da função docente junto à pequena infância.

Ora, em recente decisão sobre a ADI 5615, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a Lei Complementar 1202/13, em vigor no Estado de São Paulo, decidiu que os Técnicos de Apoio Educativo do Colégio de Aplicação da USP têm direito ao reconhecimento como professores de educação infantil, para todos os efeitos.

O marco temporal sugerido na norma decorre do comando do artigo 87, §1º da Lei Nº 9.394/96 - que estabeleceu a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional:

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

Ora, isso constitui jurisprudência robusta para que, no Estado de Mato Grosso e em outros entes federativos, tal medida possa ser replicada, fazendo-se assim justiça ao trabalho e à formação de profissionais que se dedicam ao complexo e desafiador cotidiano em escolas de educação infantil.

Dito isso, rogo aos nobres pares o apoio necessário para aprovar este projeto de lei...”
(id. 150449698).

Mencionado Projeto de Lei foi aprovado em 1ª e 2ª votações pela Casa Legislativa de Mato Grosso e, submetido à sanção governamental, foi vetado totalmente. O Veto Total nº 50/2022, de lavra do Governador, consignou que há vício formal de inconstitucionalidade, eis que invade competência do Poder Executivo Estadual para criar órgãos, atribuições e entidades da Administração Pública e versar sobre seu funcionamento e organização, nos termos dos artigos 39, parágrafo único, II, "d" e 66, V, da Constituição Estadual e, há também, inconstitucionalidade material configurada na ofensa ao princípio do concurso público.

O veto total nº 50/2022 foi mantido e a lei não foi publicada.

Entretanto, em 25 de maio de 2022, foi apresentado outro Projeto de lei, de nº 529/2022, que, aprovado, deu origem à Lei Estadual 11821/2022, contendo virtualmente a mesma redação do projeto anteriormente rejeitado, com algumas alterações:

“LEI Nº 11.821, DE 28 DE JUNHO DE 2022 - DO 29.06.22.

Autor: Deputado Prof. Allan Kardec

Autoriza municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil, na forma que menciona.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º
Os municípios que compõem o Estado de Mato Grosso ficam
autorizados a considerar o Agente de Educação Infantil ou cargo correlato com outra denominação como Professor de Educação Infantil ou em função docente correlata com outra denominação
, desde que atenda aos requisitos de formação para o magistério da educação infantil fixados na legislação educacional. Parágrafo único O reenquadramento funcional do profissional de que trata esta Lei como Professor de Educação Infantil observará, no que couber, o plano de cargos dos profissionais da educação em vigor em cada município.

Art. 2º As disposições desta Lei somente terão efeitos àqueles que atuaram nas funções do art. 1º no período de 1996 a 2006.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de junho de 2022.

as) MAURO MENDES FERREIRA

Governador do Estado

Justificativa:

A educação infantil é um direito social e impõem a exigências de escolaridade para o magistério da educação infantil (LDB 9394/96) e a obrigatoriedade de escolarização na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escolar), como determina a Constituição Federal (EC 59/09).

Nessa atividade, além do professor, existe, também, outros profissionais que auxiliam a essa atividade educacional, sendo chamados de profissionais de apoio (Agentes ou Auxiliares de Educação Infantil).

Esses agentes, por sua vez, conforme a sua formação estão aptos ao exercício da função docente junto à pequena infância.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5615, fixou, por exemplo, que os Técnicos de Apoio Educativo d
o
Colégio de Aplicação da USP têm direito ao reconhecimento como professores de educação infantil, para todos os efeitos.

Esse entendimento, portanto, faculta aos municípios adotarem tal direção.

O presente projeto de lei autoriza os municípios a efetuarem tal reconhecimento em seus territórios para valorizar tais profissionais.

Dito isso, rogo aos nobres pares o apoio necessário para aprovar este projeto de lei...”
(id. 150449695).

Ocorre que o Projeto de Lei nº 302/2022, anteriormente rejeitado pelo Governador do Estado, possuía redação quase que idêntica ao Projeto de Lei nº 529/2022, que resultou na Lei Estadual n.11.821/2022. É o que se depreende do
comparativo constante acima.

Observa-se que, o Projeto de Lei nº 302/2022
“reconhece”
agentes de educação infantil como professores de educação infantil, enquanto o Projeto de Lei de nº 529/2022, que deu origem à Lei Estadual nº 11.821/2022, apenas
“autoriza”
municípios a estabelecerem que os agentes de educação infantil passem a ser considerados como professores de educação infantil.

A diferença, portanto, para simplificar a equação, reside no verbo empregado no núcleo normativo dos dois projetos de lei, ao passo que, enquanto o primeiro (que foi vetado) emprega o verbo
“reconhecer”
, o segundo (que foi promulgado) emprega o verbo
“autorizar”
.

Não obstante a diferença existente no verbo nuclear, na prática, os efeitos produzidos pela norma são indubitavelmente os mesmos, vale dizer,
ambas permitem que agentes de educação infantil possam ser enquadrados como professores de educação infantil
, com a sutil diferença de que, enquanto no projeto de lei rejeitado esse enquadramento era feito diretamente pelo ente estatal, na nova norma houve o deslocamento desse ato para o ente municipal

Portanto, tendo em vista que ambos os Projetos de Lei, tratando da mesma matéria, foram apresentadas na mesma sessão legislativa, e o segundo não atendeu ao requisito de propositura pela maioria dos membros da Casa de lei Estadual, resta nítido o vício de inconstitucionalidade formal por violação da regra contida no artigo 43 da Constituição Estadual e no artigo 67 da Constituição Federal:

Art. 43 A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.

Art. 67. A matéria constante de
projeto de lei rejeitado
somente poderá constituir
objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa
, mediante
proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

A respeito, cito o comentário do doutrinador Alexandre de Moraes ao artigo 67 da Constituição Federal:

“A norma prevista no art. 67 da Constituição Federal pretende evitar infindáveis reapresentações de projetos de lei rejeitados, sem que haja a mínima viabilidade de alteração do posicionamento do Congresso Nacional. Para tanto, em regra, veda que matéria constante de projeto de lei rejeitado possa ser reapresentada na mesma sessão legislativa.

A exceção ficará por conta da exigência de quorum diferenciado para a reapresentação – maioria absoluta -, que indicará a possibilidade de aprovação daquele projeto de lei na respectiva Casa legislativa”.

(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, sexta edição, SP, 2006, p. 1233).

A Corte Suprema já possui entendimento sedimentado acerca da aplicação da regra do artigo 67 da Constituição Federal aos demais membros da federação, impedindo-os de dispor de forma diferente, sem que isso represente afronta à sua autonomia. Vejamos:

CONSTITUCIONAL.
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
E REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ESTRUTURA DO PROCESSO LEGISLATIVO.
PROJETO DE LEI REJEITADO. REAPRESENTAÇÃO
. EXPRESSÕES EM DISPOSITIVOS QUE DESOBEDECEM AO ART. 25 E
SE CONTRAPÕEM AO ART. 67, AMBOS DA CF.
A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS FEDERAIS NÃO FERE AUTONOMIA ESTADUAL. PRECEDENTES
. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

(ADI 1546,
Relator(a): NELSON JOBIM
, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/1998, DJ 06-04-2001 PP-00066

EMENT VOL-02026-03 PP-00449) (grifei).

Nesse contexto, quando da reapresentação de projeto de lei já rejeitado na mesma sessão legislativa, a regra procedimental condiciona a validade do processo legislativo à proposição feita pela maioria dos membros do Legislativo. Tal condição não foi atendida, tendo em vista que o Projeto de Lei nº 529/2022 foi iniciado pelo Deputado Estadual Allan Kardec.

Nos casos de iniciativa reservada a pessoas ou órgãos que não os membros do Legislativo, a doutrina nacional ensina que a regra da irrepetibilidade será absoluta, ante a impossibilidade jurídica de a maioria do parlamento reapresentar o projeto de lei. Nesse contexto, projeto de lei sobre a mesma matéria somente poderá ser reapresentado na sessão legislativa seguinte, sem exceções:

Conforme vimos, algumas matérias são de iniciativa privativa (ou melhor, exclusiva ou reservada) de determinadas pessoas ou órgãos, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por elas, sob pena de se configurar vício formal de iniciativa, caracterizador da inconstitucionalidade do referido ato normativo.

Dessa maneira, como a matéria só poderá ser encaminhada pelo titular da iniciativa reservada, entendemos que a regra do art. 67 não poderá ser aplicada.

Em matérias de iniciativa reservada, portanto, o projeto de lei rejeitado só poderá ser reapresentado na sessão legislativa seguinte, pois não se conseguiria o quorum qualificado da maioria absoluta,
sob pena de se caracterizar vício formal de inconstitucionalidade por violação à regra da irrepetibilidade.

Nesse caso, então, pode-se afirmar que a regra da irrepetibilidade é absoluta
.
(grifei). (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
[edição eletrônica]. 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 451)

Desse modo, resta demonstrada a inconstitucionalidade formal de toda a Lei Estadual nº 11.821/2022, ante o desrespeito ao artigo 43 da Constituição Estadual e ao artigo 67 da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 884/2020. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
REAPRESENTAÇÃO
DE
PROJETO
DE
LEI
. MESMA MATÉRIA. MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. IRREPETIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INICIATIVA DA MAIORIA DO PARLAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MANDATO CLASSISTA. PREJUÍZO À REMUNERAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.

I –
Lei

Complementar nº 884/2020, do Município de Porto Alegre, que alterou a
Lei
Complementar Municipal nº 701/2012 (
Lei
Orgânica da Procuradoria-Geral do Município) e a
Lei
Complementar Municipal nº 478/2002, que dispõe sobre o Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município.

II – A
Lei
impugnada teve origem na aprovação do
Projeto
de
Lei
Complementar nº 018/2019, proposto pelo Prefeito Municipal. Ocorre que o
Projeto
de
Lei
Complementar nº 010/2019, anteriormente rejeitado pelo Legislativo Municipal, possuía redação quase que idêntica. É o que se depreende do comparativo constante dos autos. Portanto, tendo em vista que ambos os
Projetos
de
Lei
Complementar, tratando da mesma matéria, foram apresentadas na mesma sessão legislativa, e que o segundo não atendeu ao requisito de propositura pela maioria dos membros da Câmara, resta nítido o vício de inconstitucionalidade formal por violação da regra contida no artigo 64 da Constituição Estadual e no art. 67 da Constituição Federal. Regras aplicáveis aos Municípios por força do art. 8º daquela e art. 29 desta. Precedente do STF.

III – A condicionante de
reapresentação
não pode ser afastada em relação aos
projetos
de
lei
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes desta Corte. Nos casos de iniciativa reservada a pessoas ou órgãos que não os membros do Legislativo, a regra da irrepetibilidade será absoluta, ante a impossibilidade jurídica de a maioria do parlamento
reapresentar
o
projeto
de
lei
.

Nesse contexto,
projeto
de
lei
sobre a mesma matéria somente poderá ser
reapresentado
na sessão legislativa seguinte, sem exceções.

IV – Inconstitucionalidade material da expressão “no caso do inc. IV do caput deste artigo, em que o Procurador fará jus apenas ao vencimento básico do cargo, não percebendo a verba de representação ou a gratificação global de produtividade técnico jurídica”, inserta no art. 5º da
Lei
Complementar Municipal nº 884/2020. Norma que suprime verbas remuneratórias dos Procuradores do Município de Porto Alegre que exercem mandato sindical, o que vai de encontro ao disposto no art. 27, inciso II, da Constituição Estadual, que veda o prejuízo à remuneração nessas circunstâncias.

Precedentes desta Corte. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70084791508, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 16-08-2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 78 DA
LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 109 DA RESOLUÇÃO N.º 1.178/1992 - REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE.

1. PRELIMINAR. Defeito na representação processual sanado. Juntada de procuração com poderes especiais e específicos no prazo concedido. Dá-se por sanado o defeito constatado.

2. PARTIDO POLÍTICO, COM REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES. Pertinência temática. Legitimidade ativa.

3. NORMAS MUNICIPAIS QUE INCLUEM EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DE
PROJETOS

REJEITADOS NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. Vício evidenciado no parágrafo único do artigo 78 da
Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre e o parágrafo único do Artigo 109 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, ao instituir exceção à vedação insculpida no artigo 67 da Constituição Federal e no artigo 64 da Constituição Estadual que neles não foi contemplada, ou seja, a possibilidade de
reapresentação
de
projeto
sobre matéria já rejeitada na mesma sessão legislativa quando a proposição for de iniciativa do Poder Executivo.

4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Visando evitar transtornos à municipalidade e a continuidade da ação administrativa, deve-se preservar as situações já consolidadas, ou seja,
projetos
de
lei
já sancionados ou promulgados. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70076194844, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 25-06-2018).

Desta forma, deve-se reconhecer a procedência da mácula apontada pelo proponente, impondo-se a retirada do ordenamento jurídico pátrio da mencionada lei.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS

Por outro lado, a
Lei Estadual não gerou nenhum ato concreto de enquadramento. Assim, o fim almejado pelas partes – de preservar os servidores eventualmente enquadrados no novo cargo – passa pela investigação dos efeitos produzidos por cada legislação municipal, análise esta que deve ser feita casuisticamente e, portanto, fora da alçada do âmbito desta ação de controle abstrato de constitucionalidade.

Em outras palavras, não se pode pretender com esta ação modular os efeitos da decisão para preservar enquadramentos que, em verdade, acaso existentes, serão feitos por meio de legislações municipais, sob pena de desvirtuarmos a natureza desta ação especial, o que certamente não se coaduna com os limites impostos pela Lei n° 9.868/1999.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,
para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Lei Estadual nº 11.821/2022, por afronta aos artigos 43 da Constituição Estadual, combinados com o artigo 67 da Constituição Federal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023